Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-09.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004674-09.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
RECORRIDO: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME CELETISTA – AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE DO CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se acolher o pedido recursal consistente no reconhecimento da nulidade absoluta dos contratos de trabalho, por não se tratar de matéria de ordem pública e configurar verdadeira inovação recursal, sendo vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
2. Deve ser afastada também a preliminar de prescrição, por se tratar de demanda com cunho declaratório, nos termos do artigo 11, §1o, da CLT.
3. Trata-se de Reclamatória Trabalhista em que a parte Autora alega ser empregado do Município de Barra do Garças, contratado pelo regime celetista, exercendo a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF), fazendo jus à entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
4. Sentença de parcial procedência do pedido.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos autos é possível verificar que a parte autora era servidor do Município de Barra do Garças como Agente de Inspeção Sanitária tendo o direito, portanto ao documento para fins de a registro previdenciário. Na hipótese a administração pública se negou a entregar o documento sob o argumento de que não houve requerimento administrativo e que o LTCAT se encontra em discussão judicial, não merecendo acolhida tais argumentos. Isso porque o LTCAT se difere completamente do Perfil Profissiográfico previdenciário, vez que aquela busca elaboração do laudo quanto as condições do trabalho, e este é um histórico administrativo da atividade profissional do servidor, de forma individualizada, senão vejamos a Instrução Normativa INSS 99/2003: (...) Portanto, o documento é direito do servidor, sendo parte do rol de documentos obrigatórios a serem emitidos aos vinculados ao regime da previdência privada, ao que cabe à administração pública ter o controle da vida funcional do servidor e de posse destes dados realizar a elaboração do documento para fins previdenciários, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal do TJ/MT: (...) 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para DETERMINAR que o Município entregue o Perfil Profissiográfico Previdenciário do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem embargo da apuração da responsabilidade pessoal do agente público que embaraçar a medida, caso fique comprovado que detinha poderes para viabilizar o documento em comento, estipulando multa na razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor de quem assim proceder, o que faço com esteio no artigo 139, IV, do CPC. Registro que a multa se faz imperiosa para desestimular a corriqueira postura adotada nestes casos, consistente na utilização do Poder Judiciário como órgão subalterno para a prática dos atos reclamados para consecução dos deveres de outros poderes, notadamente o executivo, cujos agentes apenas ficam inertes se utilizando do gabinete dos juízes como secretarias a seu serviço. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95) (...)”.
6. O empregador deve fornecer o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) de forma individualizada aos seus colaboradores, por se tratar de documento histórico-laboral que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades, independente do seu conteúdo.
7. In casu, a parte Autora comprova que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF), contratado pelo Município de Barra do Garças/MT.
8. Em contrapartida, a parte Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de justificar a demora na entrega do documento, tampouco a comprovação da inexistência de direito ao documento solicitado.
9. Esse é o entendimento desta Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRABALHISTA – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1- Comprovado que o autor laborou para o município requerido, tem ele direito à documentação relativa à sua vida funcional. 2- Requerido que não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado. 3- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005035-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isenta nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004674-09.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 627.526.771-20 (RECORRIDO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024